Tribunal: STF
Processo: RE 112736
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
ICM. IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA, DE PAIS SIGNATARIO DO GATT,
DESTINADA A COMPOSIÇÃO DE PRODUTO VETERINARIO. A NEGATIVA DE ISENÇÃO
A DETERMINADO PRODUTO QUE EM FASE POSTERIOR A IMPORTAÇÃO, VEM A
GOZA-LA, IMPORTA TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE PAISES SIGNATARIOS DO
GATT. PRECEDENTE DO STF.
RECURSO NÃO CONHECIDO.